Tribunal: TJDFT
Processo: 0003308-62.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003308-62.2016.8.07.0018 RECORRENTES: ANTONIO SILVESTRE DA COSTA, MARLI RODRIGUES DE FREITAS COSTA RECORRIDO: CONSERVENGE CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, ABERALDO FRANCO NUNES, MARILDA DE FÁTIMA COSTA FRANCO, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. TERRACAP. INOVAÇÃO RECURSAL. INADIMPLEMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE, COBRANÇA. TAXA DE OCUPAÇÃO. FIANÇA. CLÁUSULA VÁLIDA. PEDIDO DE EXONERAÇÃO. ART. 835 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO. NÃO CABIMENTO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. DIREITO DE RETENÇÃO. INCABÍVEL. HONORÁRIOS. REDUÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o DO CPC. 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar a reintegração da autora na posse do imóvel objeto da lide e condenar os réus a pagarem as parcelas referente à taxa de ocupação, correspondente ao período de 25/05/2013 a 25/09/2015. 2. Os limites recursais são definidos pela matéria apreciada na origem, sendo incabível a introdução de novas teses em sede de apelo. 3. Aplica-se o art. 835 do Código Civil, o qual prevê a possibilidade de exoneração da fiança a qualquer tempo, apenas aos contratos firmados por prazo indeterminado. 4. Na hipótese, embora o parcelamento, simples facilitação do pagamento do débito, tenha ocorrido somente em novembro de 2017, o valor objeto da negociação se refere à taxa de ocupação do período correspondente à fiança prestada. Assim, incabível a tentativa dos devedores de se eximirem da obrigação assumida. 5. Do contrato de concessão de direito real de uso com opção de compra não se verifica qualquer estipulação acerca de obrigação da TERRACAP em oferecer infraestrutura necessária à instalação do empreendimento. Ressalte-se, também, não se verificar a presença de cláusula que condicione o pagamento da taxa de ocupação, a qual tem natureza de preço público. 6. A teoria da imprevisão consiste na possibilidade de revisão ou resolução do contrato quando ocorrerem, durante a execução, situações que, à época da celebração da avença, não eram previsíveis pelos contratantes e que ocasionam onerosidade excessiva a uma das partes, com extrema vantagem à outra. 7. No caso, a alegação de crise econômica pela qual o Brasil passa, com a consequente alteração da situação financeira da empresa, bem como de problemas envolvendo o corpo societário e a ausência de infraestrutura urbana não configuram motivos aptos e suficientes a amparar a revisão contratual nos termos pleiteados, pois tais fatos não podem ser considerados imprevisíveis. Afinal, a modificação financeira em virtude de crise econômica, bem como alterações de sócios estão ligados ao risco da atividade. 8. Para caracterização do adimplemento substancial, necessário o preenchimento dos seguintes pressupostos: cumprimento considerável do contrato; prestação realizada capaz de atingir à finalidade do negócio; boa-fé objetiva; manutenção do equilíbrio contratual e ausência de enriquecimento sem causa ou abuso de direito. 9. Nesse contexto, embora o critério quantitativo não seja, via de regra, suficiente para a escorreita análise do caso concreto, na hipótese mostra-se bastante para afirmar não ser o caso de adimplemento substancial, ante o vulto do inadimplemento. Afinal, os réus não efetuaram o pagamento de 29 de um total de 60 parcelas, de modo que a atividade deles não se aproxima do resultado pretendido. Ademais, não se cuida de parcelas alusivas a financiamento do bem, mas sim de meras taxas de ocupação. 10. Inexistindo prova de realização de benfeitorias indenizáveis e não se discutindo a validade de expressa cláusula impossibilitando a pretensão, incabível a almejada retenção do bem. 11. A regra inserta no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, estabelecendo balizas e parâmetros para a fixação de honorários advocatícios, é mitigada pelo §8o do mesmo dispositivo, no intuito de garantir aos patronos uma remuneração condizente com o trabalho realizado. 12. Revelando-se excessivos os honorários advocatícios fixados no mínimo de 10% do valor da condenação, impõe-se a observância do § 8o do art. 85 do CPC, fixando-se a verba honorária por equidade. 13. Recurso dos três primeiros apelantes conhecido e parcialmente provido. Recurso dos dois últimos recorrentes conhecido e desprovido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 838, inciso I, do Código Civil, ao argumento de que a fiança deve ser extinta no presente caso. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJRJ, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1551631/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 838, inciso I, do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, afastou a desoneração dos fiadores, ora recorrentes, assentando que “na espécie, o contrato foi estabelecido pelo tempo máximo de 60 (sessenta) meses, contados da assinatura, em abril de 2010, sendo concedida a carência de 180 (cento e oitenta) dias para o pagamento da primeira taxa de ocupação, consoante se verifica do Parágrafo Primeiro, Cláusula Primeira (ID 7809316, pág. 1). Sob essa ótica, deve o fiador garantir o crédito contratado, não podendo eximir-se dessa obrigação até o final da vigência do período original do instrumento , em razão, inclusive, do princípio da boa-fé. Na hipótese, malgrado o parcelamento e a simples facilitação do pagamento do débito tenham ocorrido somente em novembro de 2017, o valor objeto da negociação se refere à taxa de ocupação do período correspondente à fiança prestada. Assim, não podem os apelantes ser eximidos da obrigação assumida” (ID 8375359). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027